Tribunal: TJSP
Processo: 2251056-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Ilegitimidade passiva - Extinção do processo – Fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa – Pretensão de reforma da r. decisão - Possibilidade – Proveito econômico inestimável e valor da causa muito baixo - Fixação da verba honorária por equidade - Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Observância das balizas do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Ilegitimidade passiva - Extinção do processo – Fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa – Pretensão de reforma da r. decisão - Possibilidade – Proveito econômico inestimável e valor da causa muito baixo - Fixação da verba honorária por equidade - Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Observância das balizas do artigo 85, §2o, do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.